Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-71.2019.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. A apelante não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do apelado. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. A apelante não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do apelado. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6o da Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015. Não há nenhum ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, a apelante não comprovou que foi induzida a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas. Sobressai, ao contrário, a utilização do valor que lhe foi disponibilizado. Estando a relação jurídica comprovada e sendo a reserva de margem consignável legal, inexiste ilícito a ser indenizado ou quantia a ser restituída. Improcedência mantida. – APELAÇÃO DESPROVIDA.